Tribunal: TJDFT
Processo: 0701694-84.2025.8.07.0011
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DO VOO. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DEVIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar a ré a pagar a cada um dos autores a quantia de R$ 1.000,00 a título de reparação por danos morais.
2. Em seu recurso, alegam que o atraso do voo gerou perda de conexão, pernoite forçada no saguão do aeroporto e atraso total superior a oito horas para chegada ao destino, em face do que requerem a majoração dos danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em aferir a razoabilidade e a proporcionalidade da quantia arbitrada como indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O exame do dano moral consiste em verificar a ofensa aos bens juridicamente tutelados pelo art. 5o, inciso X, da Constituição Federal e em relação ao arbitramento, cabe observar que a indenização por danos extrapatrimoniais visa à compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados, bem como à prevenção futura de fatos semelhantes, não havendo um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário.
5. Em regra, a falha na prestação dos serviços não configura dano moral in re ipsa. Contudo, as circunstâncias do caso superam situações normais de cancelamento de voo, porquanto os autores, em face do atraso e do horário do voo de realocação, foram obrigados a pernoitarem no saguão do aeroporto, mostrando-se deficitária a assistência prestada.
6. Cabe lembrar que o valor a ser fixado a título de danos morais possui três finalidades, quais sejam, compensação pelos constrangimentos, aborrecimentos e humilhações experimentados pela parte requerente, punição da parte requerida e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
7. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
8. No caso, o valor fixado é irrisório em face dos danos experimentados e se mostra aquém do montante arbitrado pelas Turmas Recursais em situações semelhantes (Acórdãos 1982735 e 1953557). Impõe-se, dessa maneira, a majoração ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada um dos autores, o que se revela suficiente para compensar os danos experimentados.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada para majorar a condenação por danos morais ao patamar de R$ 3.000,00 (três mil reais), mantidos os demais termos.
10. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_______________________
Dispositivos relevante citado: CF, art. 5o, X
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982735, 0772929-33.2024.8.07.0016, Relator(a): DANIEL FELIPE MACHADO, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 24/03/2025, publicado no DJe: 04/04/2025; Acórdão 1953557, 0747281-51.2024.8.07.0016, Relator(a): MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 09/12/2024, publicado no DJe: 16/12/2024.